Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO IMPRÓPRIA. CONTINUIDADE EM FACE DO EXECUTADO ORIGINÁRIO.

I. É cabível agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. A suspensão do processo prescrita no artigo 134, § 3°, do Código de Processo Civil, impede apenas a prática de atos processuais que dependem da solução do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

III. A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não suspende o cumprimento de sentença em relação ao executado originário, tendo em vista que não interfere na submissão do seu patrimônio aos atos executivos.

IV. Recurso conhecido e provido.